Tribunal: TJDFT
Processo: 0745061-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0745061-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BV FINANCEIRA S/A CFI AGRAVADO: JOSE FIRMINO GONZAGA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BV FINANCEIRA S/A CFI contra decisão do Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, proferida nos autos da ação de busca e apreensão de veículo automotor, ajuizada pela agravante em desfavor de JOSE FIRMINO GONZAGA, a qual deferiu a liminar vindicada na instância prima para buscar e apreender o automóvel objeto de litígio, contudo, advertiu que a parte autora não poderá sair do Distrito Federal com o bem. Em suas razões recursais, a agravante aduz que ajuizou ação de busca e apreensão em face do agravado, com pedido de liminar, visando a imediata apreensão do veículo dado em garantia no contrato de cédula de crédito bancário. Assinala ser impositiva, em não ocorrendo a purga da mora no prazo de regência (cinco dias), a consolidação da posse plena exclusiva do bem em seu patrimônio, motivo pelo qual não há de se cogitar a restrição fixada pelo juízo primário de não poder sair com o bem do território do Distrito Federal. Por tais razões, requer, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo para permitir para permitir a retirada do veículo do estado. No mérito, pugna a reforma da decisão agravada, nos termos delineados. Preparo devidamente recolhido. É o breve relatório. Decido. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que se encontram presentes, de imediato, os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência pretendida. Preconiza o artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69: Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014). § 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004) § 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004) § 3o O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004) § 4o A resposta poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2o, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição.(Redação dada pela Lei 10.931, de 2004) § 5o Da sentença cabe apelação apenas no efeito devolutivo. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004) § 6o Na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinqüenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004) § 7o A multa mencionada no § 6o não exclui a responsabilidade do credor fiduciário por perdas e danos. (Incluído pela Lei 10.931, de 2004) § 8o A busca e apreensão prevista no presente artigo constitui processo autônomo e independente de qualquer procedimento posterior. (Incluído pela Lei 10.931, de 2004) § 9o Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão. (Incluído pela Lei no 13.043, de 2014) § 10. Caso o juiz não tenha acesso à base de dados prevista no § 9o, deverá oficiar ao departamento de trânsito competente para que: (Incluído pela Lei no 13.043, de 2014) I - registre o gravame referente à decretação da busca e apreensão do veículo; e (Incluído pela Lei no 13.043, de 2014) II - retire o gravame após a apreensão do veículo. (Incluído pela Lei no 13.043, de 2014) § 11. O juiz também determinará a inserção do mandado a que se refere o § 9o em banco próprio de mandados. (Incluído pela Lei no 13.043, de 2014) § 12. A parte interessada poderá requerer diretamente ao juízo da comarca onde foi localizado o veículo com vistas à sua apreensão, sempre que o bem estiver em comarca distinta daquela da tramitação da ação, bastando que em tal requerimento conste a cópia da petição inicial da ação e, quando for o caso, a cópia do despacho que concedeu a busca e apreensão do veículo. (Incluído pela Lei no 13.043, de 2014) § 13. A apreensão do veículo será imediatamente comunicada ao juízo, que intimará a instituição financeira para retirar o veículo do local depositado no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas. (Incluído pela Lei no 13.043, de 2014) § 14. O devedor, por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, deverá entregar o bem e seus respectivos documentos. (Incluído pela Lei no 13.043, de 2014) § 15. As disposições deste artigo aplicam-se no caso de reintegração de posse de veículos referente às operações de arrendamento mercantil previstas na Lei no 6.099, de 12 de setembro de 1974. (Incluído pela Lei no 13.043, de 2014) Da leitura da norma de regência, depreende-se que o credor fiduciário poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida, liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor. Após cinco dias da execução da medida liminar, sem que operada a purga da mora, ocorrerá a consolidação da propriedade e posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, que poderá dispor ou transferir o veículo como bem entender, destacada, entrementes, a possibilidade de aplicação de multa em seu desfavor, na hipótese da improcedência da ação de busca e apreensão. In casu, em que pese os fundamentos lançados pelo juízo da instância prima, denota-se que não se pode limitar a disponibilidade do bem, tal como impossibilitar ao credor de aliená-lo ou determinar a sua manutenção no território do Distrito Federal, enquanto não findada a demanda, uma vez que não há impedimento legal para tanto. Ademais, eventual decisão meritória desfavorável ao banco, impõe a condenação do credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinquenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado. Nesse sentido, esta Corte de Justiça se expressa, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR. 1. A busca e apreensão liminar de bem alienado fiduciariamente obedece ao disposto no art. 3o, §1o, do DL 911/69, com a redação dada pela Lei 10.931/04, cuja constitucionalidade é reconhecida por pacífica jurisprudência desta Corte de Justiça. 2. Incabíveis, portanto, restrições tais como impossibilidade de alienação do bem e a sua manutenção no território do Distrito Federal enquanto não julgado o mérito da demanda. (Acórdão n.637569, 20120020213234AGI, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/11/2012, Publicado no DJE: 03/12/2012. Pág.: 350) “PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO DO JULGADOR QUE AUTORIZOU TÃO SOMENTE A CONSTRIÇÃO. INAPLICAÇÃO DE PARTE DA NORMA PELO JULGADOR SINGULAR. INCONSTITUCIONALIDADE DO §1o DO ART. 3o DO DECRETO-LEI No 911/69 NÃO CONFIGURADA. PERTINÊNCIA DO PEDIDO DE CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E PROPRIEDADE DO VEÍCULO EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. REDAÇÃO CONFERIDA AO DECRETO-LEI N. 911/69 PELA LEI N. 10.931/2004. 1. A aplicação do §1o do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/1969, com a redação dada pela Lei no 10.931/2004, não vilipendia as garantias e os direitos individuais, tampouco evidencia atentado contra a ordem jurídica/constitucional, sob a égide do risco eventualmente provocado pela irreversibilidade da decisão. 2. Nessa trilha, a referida norma acentua a possibilidade de reparação do patrimônio do devedor, por meio de pagamento de multa - § 6o do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69 -, harmonizando-se, dessarte, com o ordenamento jurídico, sobretudo o devido processo legal, pois resguarda o direito do devedor fiduciante. Portanto, não há que se falar em inconstitucionalidade do § 1o do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69. 3. Consoante prescreve o §1o, do artigo 3o, do Decreto-Lei no 911/1969, com a redação dada pela Lei no 10.931/2004, cinco dias após executada a liminar de busca e apreensão ocorre a consolidação da propriedade e posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, que pode dispor ou transferir o veículo como melhor lhe convier, ressalvado, contudo, a possibilidade de aplicação de multa em seu desfavor, no caso de improcedência da ação de busca e apreensão, conforme o § 6o do artigo 3o do referido Decreto. 4. Agravo provido, para garantir em favor do Agravante - credor fiduciário - a propriedade e a posse plena e exclusiva do automóvel objeto da busca e apreensão, após 05 (cinco) dias da execução da liminar, na forma do §1o, do artigo 3o, do Decreto-Lei no 911/1969, com a redação dada pela Lei no 10.931/2004.” (1a T. Cível, ac. 380914, Des. Flavio Rostirola, 2009). Ante o exposto, defiro a tutela de urgência recursal para garantir em favor do Agravante - credor fiduciário - a propriedade e a posse plena e exclusiva do automóvel objeto da busca e apreensão, após 05 (cinco) dias da execução da liminar, do artigo 3o, do Decreto-Lei no 911/69, sem a restrição imposta pela instância originária. Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contraminuta. Publique-se. Comunique-se. Brasília-DF, 9 de outubro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora